Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. IMPLEMENTO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Responsabilidade civil do Estado. Prescrição. A pretensão indenizatória em face do Estado em razão da prática de ilícito submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.2 – Prescrição. Termo inicial. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória contra o Estado, em virtude de erro médico, é a efetiva constatação do dano. É irrelevante o fato de a incapacidade laborativa ter sido constatada em momento posterior. Há provas nos autos de que no início do ano de 2010 a lesão supostamente decorrente de cirurgia realizada em hospital da rede pública de saúde já havia se consolidado, embora a redução da capacidade laborativa tenha sido constatada em 2021. A ação foi ajuizada apenas no ano de 2022, quando já consumada a prescrição.3 – Temas 668 e 875. Distinção. É inaplicável a pretensão fundada em responsabilidade civil os temas de julgamento em REsp repetitivos 668 e 875. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico". No caso em exame não se discute indenização do DPVAT, objeto do tema referido.4 – Apelação conhecida e desprovida.

AP